Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-36.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001695-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS OHLWEILER DA SILVA - CPF: 151.604.910-15 (APELANTE), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), GLEISON GOMES DA SILVA - CPF: 018.299.571-20 (ADVOGADO), SOILA ROSALES BRASIL - CPF: 218.062.920-68 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTES – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL INEXISTENTE – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constatação de encargos abusivos e consequente revisão contratual, sem efeitos deletérios aos direitos da personalidade dos contratantes, não enseja condenação por danos extrapatrimoniais.

Havendo cobrança abusiva de valores pela operadora de plano de saúde, necessária a restituição do valor pago indevidamente, de forma simples.

A concessão de tutela provisória de urgência, de caráter incidental, é condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como da ausência de irreversibilidade do provimento antecipatório,

o que não restou demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luis Carlos Ohlweiler da Silva e outra, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c revisão contratual e indenização por dano moral que move contra a Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para fixar o reajuste dos planos de saúde dos autores em 43,94%, nos termos do laudo pericial, condenando a empresa ré ao ressarcimento, de forma simples, dos valores despendidos a maior, acrescido dos consectários legais e respeitado o prazo prescricional de 03 (três) anos anteriores à propositura da ação, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2° do CPC.

Inconformados, os apelantes pretendem, em suma, a modificação da r. sentença no que tange ao indeferimento do pedido de indenização pelo dano moral sofrido em decorrência da relação contratual abusiva, havendo violação
danum in re ipsa
. Além disso, defendem a necessidade de concessão do pedido de tutela em caráter incidental para o fim de que, imediatamente, realizem o pagamento da mensalidade do plano de saúde no valor de R$1.838,95 (mil e oitocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) cada, conforme reconhecido na sentença. Por fim, pugnam pela aplicação do previsto no art. 42, parágrafo único do CDC, ou seja, a devolução em dobro dos valores cobrados a mais pela ré, acrescidos de juros e correção monetária.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 233364323).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luis Carlos Ohlweiler da Silva e Soila Rosales Brasil ajuizaram o pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente contra a Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, afirmando, em apertada síntese, que são casados e possuem contrato junto à operadora do plano de saúde ré, tipo Plus e Unimed Plus sem fator moderador.

Alegam que a ré praticou atitudes unilaterais e abusivas, uma vez que no mês de dezembro de 2017, enviou uma carta informando que o contrato de benefício do plano de saúde seria rescindido unilateralmente a partir do dia 31.01.2018, sob o fundamento de que o Sr. Luiz Carlos não possuía mais de 10 anos de contrato ativo, em decorrência de vínculo de empresa junto á re, o que não garantia a manutenção do contrato nas mesmas condições, mormente por não ter contribuído para o plano de saúde pelo prazo mínimo de 10 anos.

Além disso, mencionam que a operadora sustenta que em seu sistema interno, o autor Luiz Carlos teria firmado o primeiro contrato no ano de 2001, porém, os autores negam, uma vez que sua filha menor de idade à época fez exames juntos ao convênio com a requerida nos anos de 1995 e 1999 e, pelo fato de ser incapaz, jamais poderia ter um plano de saúde sob sua responsabilidade.

Ao final, requerem a concessão de tutela de urgência, para que a empresa ré mantenha o plano de saúde ativo, com as mesmas cláusulas e benefícios do referido plano, se abstendo de realizar a rescisão unilateral e imotivada.

A tutela antecipada de urgência foi deferida (id. 233363246).

Os autores aditaram a inicial com o pedido principal de ação de obrigação de fazer c/c revisão contratual e indenização por dano moral, postulando, ao final, pela manutenção da tutela de urgência anteriormente concedida, além da condenação à revisão contratual com aplicação de percentuais de reajustes conforme planilha da ANS, além de devolução em dobro dos valores cobrados à mais, e indenização por dano moral, no valor sugerido de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para fixar o reajuste dos planos de saúde dos autores em 43,94%, nos termos do laudo pericial, condenando a empresa ré ao ressarcimento, de forma simples, dos valores despendidos a maior, acrescido dos consectários legais e respeitado o prazo prescricional de 03 (três) anos anteriores à propositura da ação, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2° do CPC.

Inconformados, os apelantes pretendem, em suma, a reforma da r. sentença no que tange ao indeferimento do pedido de indenização pelo dano moral sofrido em decorrência da relação contratual abusiva. Alegam a existência de culpa da apelada, revelada em má-fé em aplicar cobrança discriminatória e reajustes que sabe serem ilegais, de modo a causar danos aos apelantes. Aliado à isso, passaram pelo receio de ficarem sem o plano de saúde, quando receberam a carta da ré, onde constava a possibilidade de cancelamento, de modo que operou-se o dano moral por força do simples fato da violação
danum in re ipsa.

Além disso, defendem a necessidade de concessão do pedido de tutela em caráter incidental para os fins de que os apelantes, imediatamente, realizem o pagamento da mensalidade do plano de saúde no valor de R$1.838,95 (mil e oitocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) cada, conforme reconhecido na sentença. Asseveram que após a realização do laudo pericial, os autores formularam pedido em 04.04.2024, para a concessão da tutela antecipada (incidental), todavia, o juízo foi omisso e não analisou o referido pedido.

Por fim, pugnam pela aplicação do previsto no art. 42, parágrafo único do CDC, ou seja, a devolução em dobro dos valores cobrados a mais pela ré, acrescidos de juros e correção monetária, uma vez que reconhecida a cobrança abusiva. Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Na hipótese dos autos, a controvérsia consiste em definir acerca da existência ou não de dano moral ao caso, bem como se cabível a repetição do indébito em dobro, além da possibilidade de concessão da tutela antecipada (incidental) para os recorrentes iniciarem o pagamento da mensalidade do plano de saúde no valor apurado pelo perito judicial e acolhido na sentença.

Inicialmente, é
cediço
que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

Dito isso, quanto à irresignação dos recorrentes pugnando pela condenação em dano moral, entendo descabido.

Isto porque, a simples constatação de encargos abusivos e consequente revisão contratual, sem efeitos deletérios aos direitos da personalidade dos contratantes, não enseja condenação por danos extrapatrimoniais.

Logo, o contexto probatório não acena para a violação de direitos da personalidade, muito menos para a configuração do dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDO À MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, AUMENTO ABUSIVO DA MENSALIDADE PLANO SAÚDE C/C PEDIDO TUTELA ANTECIPADA LIMINARMENTE – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DA MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – TEMA 952 DO STJ – INCIDÊNCIA EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 63/03 DA ANS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ – DANO MORAL INEXISTENTE – CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL – ART. 494, INC. I, DO CPC – CORREÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a abusividade na estipulação da última faixa etária aos 59 anos, tendo em vista a não observância às regras dispostas na Resolução Normativa nº. 63 da ANS, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples.

Em que pese indevido o reajuste contratual em percentual desproporcional às normativas regulamentares, tal fato, por si, só não se mostra suficiente à condenação da operadora por danos extrapatrimoniais, posto que não evidenciada a violação aos direitos da personalidade da autora.

O art. 494, inc. I, do CPC autoriza a excepcional possibilidade de alterar a sentença após a sua publicação, concedendo ao juiz a oportunidade de corrigir inexatidões materiais ou erro de cálculo, de ofício ou a requerimento da parte.
” (RAC n.º 1029315-52.2020.8.11.0041,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 04.10.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS DE IDADE. ABUSIVIDADE COMPROVADA. TEMAS 1.016 E 952 STJ. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 3º DA RN 63/2003 DA ANS. DANO MORAL. INEXISTENCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.
” (RAC n.

0001339-29.2016.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, J. 29.08.23 - negritei).

No tocante à devolução dos valores, entendo que o douto magistrado também agiu com o costumeiro acerto, determinando a restituição do montante pago indevidamente, contudo, de forma simples, e não em dobro como pretendem os apelantes.

Digo isso, porque não houve qualquer comprovação de má-fé da recorrida ao estabelecer a cobrança conforme realizado.

Nesse contexto, apurado o pagamento a maior, faz jus o autor à repetição do indébito na forma simples, evitando-se o enriquecimento indevido do plano de saúde, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, colho jurisprudência
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO - REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – TEMAS 1016 E 952 STJ – PERCENTUAL APLICADO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INDEVIDO – EXCLUSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

In casu, havendo cobrança abusiva de valores pela operadora de plano de saúde, necessária a restituição do valor pago indevidamente, de forma simples.

A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais, impondo-se a exclusão da condenação.

Nos moldes do artigo 85, § 2º, do CPC, existente condenação, não obstante ilíquida a sentença, devem os honorários advocatícios ser fixados sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
” (RAC n.º 0036876-57.2014.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 13.03.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PREVIDENCIA PRIVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO - ADMINISTRAÇÃO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO - CONTRATO ANTERIOR A LEI Nº 9.656/98 - REAJUSTE DA MENSALIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - RECURSO REPETITIVO - TEMA Nº 1.016/STJ - PREVISÃO CONTRATUAL - PREVALÊNCIA - ÍNDICE APLICADO DE FORMA DESSARRAZOADA E ALEATÓRIA - ABUSIVIDADE CONSTATADA.
Quanto aos contratos de plano de saúde antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, prevalece o que consta no contrato, devendo os índices de reajuste, que são estipulados pelas operadoras, contudo, observar as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, não podendo sujeitar o consumidor idoso a aumentos aleatórios, abusivos, excessivamente onerosos e discriminatórios. Havendo prova da cobrança abusiva de valores pela operadora de plano de saúde, faz jus a beneficiária a restituição do indevidamente pago, de forma simples
.”
(TJMG - RAC n.º 1.0542.18.000048-2/001, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 13.07.2023 – destaquei).

Assim, deve a sentença ser mantida também neste ponto.

Por fim, nessa mesma oportunidade, passo à análise do pedido de tutela incidental, diante da alegação de dificuldade financeira dos recorrentes.

Os apelantes defendem a necessidade de obter o provimento jurisdicional para conferir o imediato reajuste das mensalidades relativas ao ano de 2024, em conformidade com o percentual de 43,94% indicado no laudo pericial e acolhido na r. sentença.

Afirmam que se trata de medida de urgência estritamente necessária, tendo em vista que estão sendo tolhidos do necessário para sua sobrevivência quando precisam despender valores mensais altamente abusivos para os fins de garantir o mínimo existencial, qual seja, o acesso aos serviços de plano de saúde.

Dito isso, cumpre ressaltar que a tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil, exige a demonstração de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer um desses requisitos impede o deferimento da medida.

In casu,
ao analisar os documentos apresentados e os fundamentos expostos, não se verifica a existência de prova robusta que comprove a urgência da medida, mormente considerando que os apelantes serão oportunamente ressarcidos dos valores despendidos a maior, acrescido dos consectários legais.

Ademais, quanto à probabilidade do direito, ainda que a sentença reconheça o reajuste do plano de saúde, não se encontram elementos que evidenciem a sua imediata aplicabilidade antes do trânsito em julgado da decisão, conforme as disposições legais e regulamentares pertinentes.

Deste modo, diante da ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, o indeferimento do pedido formulado é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024